Tribunal: CARF
Processo: 13629.002416/2007-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-05

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.002416/2007-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.006 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
PEDRO PAULO DA CUNHA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IRPF.
DEDUÇÕES
DE
DESPESAS
MÉDICAS.
PRÓTESES
ORTOPÉDICAS. AQUISIÇÃO DIRETA. POSSIBILIDADE.
As despesas médicas dedutíveis restringem aos pagamentos realizados a
médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais, hospitais e planos de saúde, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias, ao teor da legislação de regência.
O pagamento efetuado diretamente ao fornecedor de aparelhos e próteses
ortopédicas, via de regra, somente poderá ser deduzido da base de cálculo do
imposto de renda quando o valor integrar a conta emitida profissional médico
ou pelo estabelecimento hospitalar.
Afasta-se a glosa das despesas com a implantação de próteses ortopédicas, se
restar efetivamente comprovado a necessidade da aquisição da prótese por
meio de receituário médico e nota fiscal emitida em nome do contribuinte.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material.
Admite-se documentação que pretenda comprovar direito subjetivo de que são
titulares os contribuintes, quando em confronto com a ação do Estado, ainda
que apresentada a destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas,
desde que elas reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Gonçalves Lima - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.002416/2007-10
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.006 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002416/2007-10

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio
Gonçalves Lima (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro Silva e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de IRPF referente ao ano-calendário de
2003, exercício de 2004, no valor de R$ 21.683,25, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da dedução indevida de dependente, no valor de R$ 1.272,00, da dedução
indevida com instrução, no valor de R$ 1.998,00, dedução indevida de despesas médicas, no
valor de R$ 31.655,68, por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, conforme
se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, importando na apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 9.604,56 (fls. 6/12).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 09-28.912, proferido pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora - DRJ/JFA (fls. 169/182):
O contribuinte acima identificado insurgiu-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento (ano-calendário 2003), de folhas 05 a 08 da qual tomou
ciência em 04/10/2007, que apurou crédito tributário total de R$ 21.683,25.
Motivou o lançamento a constatação de dedução indevida de dependente, no valor de
R$ 1.272,00, de despesas médicas, no valor de R$ 31.655,68, e de despesas com
instrução, na quantia de R$ 1.998,00, por não atendimento à intimação.
Em sua impugnação apresentada em 31/10/2007, o interessado contestou o lançamento,
alegando que:
1. não foi encaminhada a intimação para seu endereço correto, pois havia se mudado;
2. sua filha Maria Julia Lara Vieira Cunha contava com quinze anos de idade e podia ser
sua dependente;
3. as despesas com instrução referem-se ao Colégio São Francisco Xavier, no valor de
R$ 3.936,00;
4. suas despesas médicas foram as informadas;
5. os documentos apresentados na impugnação comprovam todas as informações
constantes em sua declaração;
6. não teve oportunidade de exercer seu direito de ampla defesa.
Para instruir o pleito, anexou os documentos de folhas 05 a 24, que não haviam sido
analisados anteriormente.
Em 20/11/2009, o Despacho desta 6a Turma da DRJ (fl. 46), propôs o retomo dos autos
à repartição de origem, em síntese, para as diligências necessárias junto ao contribuinte,
a fim de possibilitar à autoridade julgadora o convencimento sobre a pertinência ou não
das despesas médicas utilizadas como dedução da base de cálculo na declaração de
ajuste anual do defendente.
Em resposta à intimação, o interessado afirmou que suas despesas médicas estão
comprovadas, por meio dos extratos apresentados e tabelas elaboradas, e que os
documentos que já anexou comprovam a prótese comprada.

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.006 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002416/2007-10

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/JFA, por unanimidade de votos, julgou parcialmente
procedente a impugnação, para restabelecer a dedução de dependente, no valor de R$ 1.272,00,
com instrução, no valor de R$ 1.998,00, e parcialmente a dedução das despesas médicas, no
valor de R$ 8.250,68, ajustando o imposto suplementar para R$ 6.436,37, mais os acréscimos
legais.

Recurso Voluntário
Cientificado da decisão, em 06/05/2010 (fls. 185), o contribuinte, em 02/06/2010,
interpôs recurso voluntário (fls. 186/191), trazendo os seguintes argumentos, a seguir
brevemente sintetizados:
NO MÉRITO
QUANTO À PRÓTESE ORTOPÉDICA
No presente caso, após a exaustiva comprovação da necessidade, da aquisição e do
pagamento da prótese, requer a juntada do RECEITUÁRIO MÉDICO assinado pelo
Dr. Marco Antônio G. S. Pinto, onde está claro que o recorrente, portador de
amputação, teve necessidade por razão de ordem funcional, de trocar o encaixe e o
pé de sua prótese mecânica em janeiro de 2003.
O mesmo médico, conforme declaração anexa, afirma que em janeiro de 2003, atendeu
o recorrente/paciente, receitando a troca do encaixe protético, bem como do pé
mecânico.
A despesa médica no valor de R$12.000,00 (doze mil reais) é lastreada pelo recibo da
empresa Centro Marion Weiss Ltda. e pelos cheques emitidos contra a CEF, sendo o
primeiro de n° 000165, no valor de R$6.000,00 compensado em 15/01/2003; o segundo
de n° 000166, no valor de R$3.000,00 compensado em 14/02/2003 e o terceiro de n°
000167 no valor de R$3.000,00 compensado em 14/03/2003.
Como pode ser verificado pelo documento agora acostado, assinado pelo Dr. João
Isidoro Neto, médico do trabalho, foi receitado ao recorrente o uso continuo e para
necessidade funcional, uma prótese para amputado transfemural M.I.D. com
encaixe em fibra de carbono e pé mecânico dinâmico em titânio.
QUANTO Á NOTA FISCAL EMITIDA PELA ORTOPÉDICA CARNEIRO
A nota fiscal de fls. 13 no valor de R$1.300,00 refere-se à aquisição de adaptador de
rotação com trava de aço.
É que o adaptador facilita os movimentos do recorrente/paciente/amputado. O adaptador
permite que o “joelho” da prótese possa dobrar, facilitando sua locomoção, sua entrada
e saída do veículo e permitindo que, sem ajuda de terceiros, possa colocar e retiras suas
peças de vestuário.
A receita médica juntada a esta peça recursal, demonstra que o uso do adaptador
de rotação tem a finalidade de adicionar movimentos de flexão para a direita e
para a esquerda e extensão para cima, melhorando a qualidade de vida do
recorrente/paciente no trabalho e em outras atividades. Outras atividades significam
a caminhada, levantar e sentar em uma cadeira, entrar e sair do veículo, subir uma
escada e principalmente, vestir e se despir sem ajuda de terceiros.
Requer, ao final, com destaque especial aos documentos ora juntados, o
provimento integral do recurso. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 193/223.
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-002.006 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002416/2007-10

Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa remanescente sobre as despesas médicas declaradas:
Insurge-se, o Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/JFA, que manteve
parcialmente a glosa das despesas médicas, em relação à prótese ortopédica nele implantada,
aliado ao adaptador de rotação com trava de aço adquirido visando adicionar movimentos de
flexão e extensão à prótese, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do
processado, com especial destaque para os documentos ora trazidos lastreando as razões
recursais, no sentido do acatamento das despesas em litígio declaradas na DAA/2004.
Em decorrência, como não houve irresignação em relação às demais despesas
médicas glosadas, pagas aos profissionais Regis Bessa (R$ 2.910,00), Orli Magioni Gasparini
(R$ 3.500,00) e Bárbara Soares Carvalho (3.695,00), eventual discussão sobre as mesmas estão
preclusas, tornando-se definitiva a decisão no particular, importando na manutenção da
autuação em relação aos pontos ora incontroversos.
Visando suprir o ônus que lhe competia, diante dos vícios apontados na decisão
recorrida, o Recorrente instruiu os autos, dentre outros, com o relatório e receituário/atestado
médico descritivo fornecido pelo ortopedista Marco Antônio Guedes de Souza Pinto – CRM
25757 (fls. 211 e 219), recibo e notas fiscais de aquisição de uma prótese para imputação
transfemural M.I.D. e um adaptador de rotação com trava (fls. 212/213 e 218), cópia de cheques
(fls. 214/215), receituários fornecidos pelo médico do trabalho João Isidoro Neto – CRM 11.400
(fls. 216 e 223).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-002.006 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002416/2007-10

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo do documento ora apresentado em relação aos
fundamentos motivadores da glosa subsistente traçada na decisão recorrida (fls. 177 e 181):
Da prótese ortopédica:
Em relação à prótese ortopédica, em resposta à intimação, o defendente carreou aos
autos o documento de folha 130, que se trata de relatório médico emitido em
27/01/2010 por médico ortopedista do Centro Marion Weiss, informando que o
contribuinte efetuou troca de encaixe protético e pé mecânico em janeiro de 2003.
Ressalte-se que não foi carreado pelo defendente o solicitado receituário médico. No
que tange ao beneficiário da prótese, não resta dúvidas de que se trata do próprio
interessado.
O contribuinte carreou aos autos visando à comprovação do pagamento da prótese
ortopédica, no valor de R$ 12.000,00, os documentos de folhas 14/15, quais sejam,
recibo emitido pelo Centro Marion Weiss Ltda., informando que se referia a
“pagamento da troca do encaixe da prótese e pé dinâmico”, e nota fiscal emitida pelo
citado Centro Marion Weiss, dando conta de venda de “prótese para amputação
transfemoral M.I.D.”. Cumpre deixar claro ao contribuinte que, de acordo com a
legislação de regência, próteses ortopédicas podem ser utilizadas como dedução da base
de cálculo do imposto de renda, desde que estejam comprovadas por meio de nota fiscal
e receituário médico. Como segue:(...)
Conforme já explanado, não há dúvidas do beneficiário da prótese. No entanto, o
receituário médico não foi trazido aos autos, o que impossibilita a aceitação do valor de
R$ 12.000,00 como despesas médicas.
(...)
Da nota fiscal emitida pela Ortopédica Carneiro:
A nota fiscal de folha 13, no valor de R$ 1.300,00, refere-se a compra de “peça
adaptador de rotação c/ trava aço”. De acordo com a legislação já reportada, não há
previsão legal para sua aceitação como dedução da base de cálculo do imposto de renda,
motivo pelo qual será mantida a glosa. Não se trata de prótese ortopédica e, se assim
fosse, teria que estar comprovada com nota fiscal e receituário médico.
Pois bem, o art. 8o, II, “a”, e § 2o, I, da Lei no 9.250/95, e art. 80 do RIR/99, de
fato, são taxativos ao limitar a dedução de despesas pagas à médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais, bem como as despesas com exames
laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias
(incluindo-se aqui o adaptador de rotação, cuja finalidade é adicionar movimentos de flexão e
extensão à prótese implantada).
Contudo, a despesa realizada com a implantação de tal peça adaptadora de
movimento e prótese ortopédica, somente poderia ser dedutível se comprovada com nota fiscal e
receituário médico, ao teor do entendimento lançado na decisão de piso (fls. 177 e 181).
Nada obstante ao entendimento acima, e a despeito dos entendem em contrário,
após detida análise dos autos, me convenço que a pretensão recursal merece prosperar.
Os relatórios, atestados e receituários descritivos fornecidos pelo ortopedista
Marco Antônio Guedes de Souza Pinto (fls. 211 e 219) e pelo médico do trabalho João Isidoro
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-002.006 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13629.002416/2007-10

Neto (fls. 216 e 223), aliado ao recibo, cópias de cheques e notas fiscais de aquisição da prótese
implantada e do adaptador de rotação com trava para colocação da prótese (fls. 212/213 e 218),
trazem a indicação detalhada do quadro clínico do Recorrente, onde é solicitado a colocação dos
referidos equipamentos ortopédicos por necessidade funcional e não estética, além de não
deixarem dúvidas acerca da efetivação dos pagamentos, restando assim, ao meu sentir, sanados
os vícios apontados na decisão recorrida, razão pela qual afasto a glosa sobre as despesas
remanescentes em litígio.
Vale salientar, que este Conselho Administrativo já manifestou nesse sentido,
conforme de depreende do acórdão no 2101-002.339, na Sessão de Julgamento do dia
17/10/2013, e que se amolda ao caso vertente diante da natureza da demanda, cuja ementa a
seguir transcreve-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2007
IRPF.
DEDUÇÃO
DE
DESPESAS
COM
APARELHOS
E
PRÓTESES
ORTOPÉDICOS.POSSIBILIDADE.
As despesas com aparelhos e próteses ortopédicas são dedutíveis da base de cálculo do
imposto sobre a renda, desde que devidamente comprovadas e justificadas. Hipótese em
que a prova produzida pelo Recorrente é suficiente para autorizar a dedução.
Recurso provido.
Nessa mesma linha e sentido é o acórdão no 2102-002.427, julgado na Sessão do
dia 20/03/2014.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos
do voto em epígrafe, para restabelecer a dedução das despesas médicas, com a aquisição de
prótese ortopédica e do adaptador de rotação, no valor total de R$ 13.300,00, na base de cálculo
do imposto de renda no ano-calendário 2003, exercício 2004.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital